Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800261-66.2022.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO SIDNEY ALMEIDA TOCANTINS, KALYEL GUIMARAES TOCANTINS

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TRANCAMENTO FORMAL DE MATRÍCULA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória, a qual constituiu título executivo judicial referente a mensalidades escolares inadimplidas, diante da ausência de embargos monitórios, da inexistência de comprovação de trancamento formal da matrícula e da vedação à inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incidência do Código de Defesa do Consumidor afasta a preclusão decorrente da ausência de embargos monitórios; (ii) estabelecer se houve comprovação de trancamento, ainda que informal, da matrícula com ciência da instituição de ensino; (iii) determinar se são exigíveis as mensalidades posteriores ao alegado desligamento do curso; (iv) verificar a possibilidade de apreciação de pedidos de danos morais e repetição do indébito em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oposição de embargos monitórios acarreta preclusão consumativa e estabiliza a relação jurídica processual, nos termos do art. 701 do CPC.

As normas do Código de Defesa do Consumidor, embora de ordem pública, não afastam as regras processuais de preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica.

O efeito devolutivo da apelação limita a análise do Tribunal às matérias suscitadas na origem, sendo vedada a inovação recursal.

A inexistência de prova de trancamento formal da matrícula impede o reconhecimento do encerramento da relação contratual.

A alegação de comunicação verbal ou entrega de documentos não comprova, por si só, o cancelamento ou trancamento da matrícula.

A disponibilização do serviço educacional configura fato gerador da obrigação de pagamento, independentemente da frequência do aluno.

A cobrança das mensalidades é legítima quando ausente prova de fato modificativo ou extintivo do direito do credor.

Os pedidos de danos morais e repetição do indébito não podem ser analisados em grau recursal quando não submetidos ao contraditório na origem, caracterizando inovação recursal.

A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, inexistindo ilegalidade ou vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de embargos monitórios implica preclusão das matérias defensivas e impede sua rediscussão em sede recursal.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta as regras processuais de preclusão.

A inexistência de trancamento formal da matrícula mantém a exigibilidade das mensalidades escolares, ainda que haja abandono do curso.

A inovação recursal impede a apreciação de pedidos não deduzidos na fase processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 507, 700, 701, 932, IV e V, e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000318-56.2019.8.13.0045; TJ-MG, AC nº 1000022-10.6578.2001; TJ-PA, Apelação Cível nº 0050729-14.2015.8.14.0301.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ORLANDO SIDNEY ALMEIDA TOCANTINS e KALYEL GUIMARÃES TOCANTINS
em face da decisão monocrática proferida ao id 33464751, que, nos autos da Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 19.189,57, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Na referida decisão, o Relator consignou a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC e Súmula 568 do STJ, reconheceu a ausência de embargos monitórios e a consequente preclusão das matérias defensivas, vedando a inovação recursal, bem como afirmou que não houve comprovação de trancamento formal da matrícula, sendo devida a cobrança das mensalidades pela disponibilização do serviço educacional, além de afastar a análise de pedidos de danos morais e reconvenção por configurarem inovação recursal, concluindo pela inexistência de qualquer vício apto a reformar a sentença.

Irresignados, os agravantes interpuseram Agravo Interno (id 33850827), no qual sustentam que a decisão agravada deve ser reformada ao argumento de que a controvérsia envolve relação de consumo e que as normas do Código de Defesa do Consumidor, por serem de ordem pública, autorizariam a mitigação da preclusão e o exame das matérias defensivas mesmo sem a oposição de embargos monitórios, afirmam que houve trancamento ou desligamento fático do curso com ciência inequívoca da instituição de ensino evidenciada pela entrega de documentos necessários à transferência do aluno para outra instituição, defendem que a exigência de formalidade para trancamento viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa da agravada, sustentam que a cobrança de mensalidades sem prestação do serviço educacional é abusiva, alegam que a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral indenizável.

Ao final, requerem a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para afastar a inovação recursal, reconhecer a inexigibilidade das mensalidades posteriores a março de 2017 e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (id 34309146), a agravada ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que houve preclusão consumativa diante da ausência de embargos monitórios, sendo vedada a inovação recursal, que os agravantes tiveram oportunidade de se defender no momento oportuno, mas limitaram-se a apresentar proposta de acordo sem impugnar a dívida, que inexiste comprovação de trancamento formal ou mesmo informal da matrícula, inexistindo elementos probatórios que sustentem a alegação de ciência inequívoca da instituição, que os documentos juntados demonstram a regular contratação e a tentativa de adesão a plano de pagamento incompatível com a alegação de desligamento e requer a manutenção integral da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação, notadamente quanto à alegada mitigação da preclusão em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, à suposta comprovação de trancamento informal da matrícula com ciência da instituição de ensino, à inexigibilidade das mensalidades posteriores a março de 2017, bem como à possibilidade de análise de pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em sede recursal.

Inicialmente, no que concerne à alegação de mitigação da preclusão sob o fundamento de se tratar de relação de consumo, não assiste razão aos agravantes.

Embora as normas do Código de Defesa do Consumidor ostentem natureza de ordem pública, tal circunstância não tem o condão de afastar, de forma irrestrita, as regras processuais atinentes à preclusão, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

O ordenamento jurídico estabelece, de forma clara, que a ação monitória possui rito próprio e confere à parte demandada a faculdade de opor embargos monitórios como meio adequado de defesa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, sendo que a inércia da parte implica a constituição do título executivo judicial e a estabilização da relação jurídica processual.

Ademais, o efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013, §1º, do CPC, limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente discutidas e decididas na origem, vedando a inovação recursal.

Nesse contexto, a tentativa de rediscussão de questões fáticas e jurídicas apenas em sede de apelação, e agora reiteradas em agravo interno, configura inequívoca inovação recursal, vedada pelo sistema processual, o que reforça o acerto da decisão agravada.

No tocante à alegação de trancamento informal da matrícula e ciência inequívoca da instituição de ensino, igualmente não merece prosperar a insurgência.

Conforme bem delineado na decisão agravada, não há nos autos qualquer comprovação documental idônea capaz de demonstrar o efetivo trancamento da matrícula ou mesmo a formalização de pedido nesse sentido.

A alegação de comunicação verbal, desacompanhada de prova mínima, não se sobrepõe à documentação contratual apresentada pela instituição de ensino, a qual evidencia a regular contratação e a disponibilização dos serviços educacionais, atendendo aos requisitos exigidos para a constituição do crédito monitório, na forma do art. 700 do Código de Processo Civil.

A entrega de documentos acadêmicos, por si só, não constitui prova inequívoca de rescisão contratual ou de trancamento de matrícula, não sendo suficiente para afastar a exigibilidade das mensalidades, sobretudo quando ausente qualquer formalização exigida contratualmente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, inexistindo trancamento formal, é legítima a cobrança das mensalidades escolares, ainda que o aluno deixe de frequentar as aulas, pois a obrigação decorre da disponibilização do serviço educacional.

A propósito, ensina a doutrina:

"
Um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes: pacta sunt servanda. O acordo de vontades faz lei entre as partes. Essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Não tivesse o contrato força obrigatória e estaria estabelecido o caos
. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 3ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 376.)"

No mesmo rumo, cito precedentes dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO - DÉBITO RELATIVO A MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR - ART. 700, I, CPC - PROVA ESCRITA APTA - EMBARGOS À MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - ART. 373, II, CPC - MENSALIDADES - EXIGIBILIDADE.
Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Inexistindo comprovação de que o aluno tenha formalizado o pedido de cancelamento da matrícula nos moldes prescritos no contrato, subsiste a sua obrigação de pagar as mensalidades ajustadas entre as partes como forma de contraprestação aos serviços educacionais disponibilizados, independente de sua participação nas atividades escolares. Não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, quanto à demonstração do alegado fato modificativo do direito sustentado pela parte autora (art. 373, II, CPC), é devida a cobrança das mensalidades. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003185620198130045, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DA MATRÍCULA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL - NÃO COMPARECIMENTO DO ALUNO ÀS AULAS - IRRELEVÂNCIA - CONTRATO NÃO RESCINDIDO - OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXIGÍVEL.
- Se do exame dos autos torna-se incontroversa a contratação dos serviços educacionais pelo aluno, constitui sua obrigação efetuar o pagamento das mensalidades correspondentes - Havendo previsão contratual que determina a necessidade de solicitação formal por escrito do cancelamento da matrícula, apenas é possível admitir o encerramento da relação contratual após o pedido realizado nesses termos - A ausência do aluno nas aulas e a não realização das atividades curriculares não afasta o dever de pagamento da contraprestação pecuniária - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 10000221065782001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO SEM FORMALIZAÇÃO DO TRANCAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de mensalidades de curso superior, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de cobrança das mensalidades do curso contratado, em razão do inadimplemento do apelado, considerando a ausência de prova de trancamento formal da matrícula.

III. Razões de decidir

3. A revelia do apelado foi decretada, mas a presunção de veracidade das alegações da inicial é relativa, podendo ser afastada por outros elementos nos autos.

4. O próprio juízo de primeiro grau reconheceu a existência do contrato e a prestação dos serviços educacionais.

5. O apelante juntou extrato financeiro contendo vencimentos, valores originais, encargos aplicados e ausência de pagamento, evidenciando o débito. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o abandono do curso, sem formalização do trancamento, não exime o aluno do pagamento das mensalidades contratadas (TJ-MG, AC nº 10024122474240001; TJ-SP, AC nº 1003296-84.2020.8.26.0269).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança.

8. O apelado é condenado ao pagamento das mensalidades em aberto, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais.

9. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O abandono do curso superior sem formalização do trancamento da matrícula não exime o estudante do pagamento das mensalidades contratadas. 2. A comprovação da contratação e da prestação dos serviços, aliada à ausência de pagamento, caracteriza a mora do aluno e enseja a procedência da ação de cobrança.”

Dispositivos legais relevantes:

· Código de Processo Civil, art. 344 e art. 373, I.

· Código Civil, art. 421 e art. 476.

Jurisprudência relevante:

· TJ-MG, AC nº 10024122474240001, Rel. Batista de Abreu, 16ª Câmara Cível, j. 29/05/2014.

· TJ-SP, AC nº 1003296-84.2020.8.26.0269, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00507291420158140301 26382527, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Lado outro, também não procede a alegação de enriquecimento sem causa ou violação à boa-fé objetiva.

A instituição de ensino agiu em conformidade com as regras contratuais e com a legislação aplicável, não havendo qualquer demonstração de conduta abusiva ou ilegal. Ao revés, a pretensão dos agravantes busca afastar obrigação regularmente constituída sem a devida comprovação dos fatos alegados, o que não pode ser admitido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, verifica-se que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tampouco foi deduzida no momento processual oportuno, razão pela qual sua análise nesta instância encontra óbice na vedação à inovação recursal, em consonância com a sistemática dos arts. 336 e 507 do Código de Processo Civil.

O mesmo se aplica ao pedido de repetição do indébito, que igualmente não foi submetido ao crivo do contraditório na fase adequada.

Por fim, registre-se que a decisão monocrática agravada foi proferida com amparo na autorização legal constante do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a diretriz de uniformização jurisprudencial prevista no art. 926 do mesmo diploma, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Diante desse cenário, não há qualquer elemento novo trazido no presente agravo interno capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mostra devidamente fundamentada e alinhada à legislação processual vigente e à jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

Belém, 31/03/2026